Tribunal: STM
Processo: 7000109-96.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TIPIFICAÇÕES DISTINTAS. FATOS INDEPENDENTES. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA. TESE ABSOLUTÓRIA. INCONSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. DOSIMETRIA. DISSIDÊNCIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Na intenção de atingir objetivo comum, a independência entre as condutas de falsidade ideológica e de uso de documento falso pode ser evidenciada pelo comportamento do agente e pelos meios empregados nos respectivos delitos, caracterizando o concurso de crimes. Verificada a autonomia das práticas delitivas e a inexistência da relação de crimes-meio (preparatório) e fim (evento visado), o Princípio da Consunção não incide no caso concreto. 2. O agente incorre em falsidade ideológica quando omitir, “em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar” – art. 312 do CPM. 3. A apresentação de documento inautêntico perante a Administração Militar, por qualquer meio regularmente admitido, perfaz o crime tipificado no art. 315 do CPM. O atendimento de interesses pessoais, fruto do dolo agente, comprova a prática do delito. Nesses moldes, a tentativa de atribuir a isolada responsabilidade penal de outrem poderia, no máximo, comprovar o concurso de agentes. 4. Materialidade delitiva devidamente comprovada. Não provimento do recurso defensivo. Acatamento do Apelo Ministerial. Decisões unânimes. Aspectos atinentes à dosimetria da sanção. Divergência. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000109-96.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RICARDO BLANCO DE MOURA
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL, E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A CONDENAÇÃO
IMPOSTA AO CIVIL RICARDO BLANCO DE MOURA NO ÂMBITO DA
SENTENÇA QUESTIONADA, POR INCURSÃO NO ART. 312 DO CPM E, POR
MAIORIA, DECIDIU CONDENÁ-LO, TAMBÉM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, EM CONCURSO DE CRIMES (ART. 79 DO CPM), COMO INCURSO
NO ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM, TENDO POR CONSECTÁRIO A
REPRIMENDA UNIFICADA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, OUTROSSIM,
REVOGAR A CONCESSÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS ESPECIFICADOS NA
DECISÃO RECORRIDA, POR DESATENDIMENTO AOS PARÂMETROS LEGAIS
RELATIVOS AO BENEFÍCIO, MANTER O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E FIXAR O REGIME PRISIONAL ABERTO, PARA O
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
CARLOS VUYK DE AQUINO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA E DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMANDOA SENTENÇA RECORRIDA, PARA CONDENAR O
CIVIL RICARDO BLANCO DE MOURA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 312 E ART. 315, C/C O ART. 79, TUDO
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O REGIME INICIALMENTE ABERTO
PARA CUMPRIMENTO DA PENA, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
E COM BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DE SUA ALÍNEA "A",
ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE COMPARECER
TRIMESTRALMENTE PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, E DESIGNAVAM O
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO DIPLOMA
PROCESSUAL CASTRENSE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Á
Ê

(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000109-96.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RICARDO BLANCO DE MOURA
ADVOGADO(A): EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB SP127964)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA E MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
TIPIFICAÇÕES
DISTINTAS.
FATOS
INDEPENDENTES. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE
ARMA.
TESE
ABSOLUTÓRIA.
INCONSISTÊNCIA.
NÃO
PROVIMENTO. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. CONCURSO DE
CRIMES. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. DOSIMETRIA. DISSIDÊNCIA. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Na intenção de atingir objetivo comum, a independência entre as condutas de
falsidade ideológica e de uso de documento falso pode ser evidenciada pelo
comportamento do agente e pelos meios empregados nos respectivos delitos,
caracterizando o concurso de crimes. Verificada a autonomia das práticas
delitivas e a inexistência da relação de crimes-meio (preparatório) e fim (evento
visado), o Princípio da Consunção não incide no caso concreto.
2. O agente incorre em falsidade ideológica quando omitir, “em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar” –
art. 312 do CPM.
3. A apresentação de documento inautêntico perante a Administração Militar,
por qualquer meio regularmente admitido, perfaz o crime tipificado no art. 315
do CPM. O atendimento de interesses pessoais, fruto do dolo agente, comprova
a prática do delito. Nesses moldes, a tentativa de atribuir a isolada
responsabilidade penal de outrem poderia, no máximo, comprovar o concurso
de agentes.
4. Materialidade delitiva devidamente comprovada. Não provimento do recurso
defensivo. Acatamento do Apelo Ministerial. Decisões unânimes. Aspectos
atinentes à dosimetria da sanção. Divergência. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo por ausência de
amparo legal, e em dar provimento ao Recurso Ministerial, para manter a condenação
imposta ao civil RICARDO BLANCO DE MOURA no âmbito da Sentença questionada, por
incursão no art. 312 do CPM; e, por maioria, em condená-lo, também, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em concurso de crimes (art. 79 do CPM), como incurso no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do CPM, tendo por consectário a reprimenda unificada de 3 (três) anos de
reclusão. Outrossim, em revogar a concessão do "sursis", nos termos especificados na
Decisão recorrida, por desatendimento aos parâmetros legais relativos ao benefício, em
manter o direito de recorrer em liberdade e em fixar o regime prisional aberto para o
cumprimento da sanção.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defesa do civil RICARDO BLANCO DE MOURA, contra a Sentença monocrática,
disponibilizada no e-Proc/JMU em 22.11.2022, exarada pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000075-95.2022.7.02.0002, a qual o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com o benefício do “sursis” pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, por fim, a fixação do regime
prisional aberto, para o eventual cumprimento da sanção. De outro lado, a Decisão absolveu o
réu, no tocante ao crime tipificado no art. 315 do CPM (uso de documento falso), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
As condutas do réu foram investigadas no bojo de Inquérito Policial Militar
(IPM), instaurado no âmbito da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe, em
Guarujá-SP), em 1º.12.2021. Apuraram-se supostas irregularidades na apresentação de
documentos perante o SFPC-2, em processo, de seu interesse pessoal, destinado à concessão
de Certificado de Registro de Arma (Processo relacionado: IPM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1, fl. 6).
Consubstanciado na apuração empreendida, o MPM denunciou o civil
RICARDO BLANCO DE MOURA, em 2.3.2022, como incurso nos arts. 312 e 315, ambos
do CPM (Processo relacionado: IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002, Evento 7, Doc. 1).
A seguinte narrativa fática, in verbis consta na Peça Acusatória (Processo
relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1):
“[...] Ricardo Blanco de Moura apresentou na SFPC-2 a certidão de distribuições de ações
criminais nº 9248429, datada de 31/05/2021, supostamente emitida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, a fim de instruir seu processo de concessão de Certificado de Registro, a qual
informava não constar nenhum processo criminal em desfavor do mesmo.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que um dos militares responsáveis por realizar auditoria na documentação dos
requisitantes no âmbito da SFPC verificou que o documento apresentado pelo denunciado
através do sistema SISGCORP estava divergente daquele contido no próprio site do TJSP,
através do link de consulta da autenticidade das certidões emitidas pelo Tribunal, sendo que a
certidão verdadeira retornou positiva, constando que o acusado responde a uma ação penal
desde o ano de 2009 perante a 4ª Vara Criminal de Santos/SP.
O denunciado Ricardo Blanco de Moura, ao ser ouvido em sede inquisitorial, afirmou ter sido
um despachante, conhecido como Sr. Alberto, o responsável pela adulteração do documento,
bem como pela inclusão dos documentos no sistema SISGCORP; entretanto, não apresentou
nenhuma procuração outorgando poderes de representação ao referido despachante,
tampouco o comprovante de pagamento pelos serviços prestados, de modo que não restou
comprovado que o Sr. Alberto foi realmente contratado para realizar todo o procedimento em
nome do acusado.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado, ao apresentar certidão falsa
perante a Administração Militar em processo de concessão de Certificado de Registro, com a
finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração militar, praticou o crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 315
do Código Penal Militar.
Da mesma forma, o acusado, ao assinar a Declaração de Idoneidade datada de 14 de junho
de 2021, declarando, sob as penas da lei, que não respondia a processo criminal e/ou
inquérito policial, tendo conhecimento de que era réu em ação penal instaurada no ano de
2009, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando
contra a administração militar, praticou o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo
312 do Código Penal Militar.
Tratam-se de crimes militares definidos no artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, denuncio Ricardo Blanco de Moura como incurso nos artigos 312 e 315 do
Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação. [...]”.
(Grifos na origem.)
A Denúncia foi recebida em Decisão de 14.3.2022 (Processo relacionado: APM
nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 3).
Os seguintes documentos, entre outros, constam dos autos:
- Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9248429, de 31.5.2021,
relativa ao réu, indicando “nada constar” contra ele na Justiça Estadual Paulista (Processo
relacionado: IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1, fl. 9 e Evento 2, fl. 46);
- Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9248429, de 31.5.2021,
relativa ao réu, indicando “constar” contra ele, na Justiça Estadual Paulista, no Foro de
Santos, 4ª Vara Criminal, o Processo nº 0044464-63.2009.8.26.0562, concernente a crime da
“Lei de Tóxicos” (Processo relacionado: IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc.
1, fls. 10/11);
- Declaração de idoneidade subscrita pelo réu, em 14.6.2021, utilizada para
instruir processo perante o SFPC/2 (Processo relacionado: IPM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 2, fl. 12);
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- cópia do RG do réu (Processo relacionado: IPM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 2, fls. 13/14);
- Diversos documentos relativos ao réu, juntados a processo administrativo, de
seu interesse, perante a SFPC-2, os quais foram acostados ao IPM [Declaração de endereço
de Guarda do Acervo, de 14.6.2021; Laudo Psicológico nº 612, de 23.9.2020; Declaração de
filiação ao Clube de Tiro CTA, em 30.4.2021; Certidão Negativa relativa à condenação
criminal eleitoral, emitida em 24.6.2021, pela Justiça Eleitoral; Certidão Negativa referente à
condenação criminal, emitida em 22.6.2021, pela Justiça Federal de 1º grau em São Paulo;
Certidão Negativa concernente às ações criminais, emitida em 25.5.2021, pela Justiça Militar
Federal; Comprovante de Capacidade Técnica para Manuseio de Arma de Fogo nº 2.039.041,
de 18.9.2020; Comprovante de endereço (Contrato de Locação Residencial); e Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual] (Processo relacionado: IPM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 2, fls. 25/43);
- Relatório do IPM e a respectiva Solução (Processo relacionado: IPM nº
7000032-61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1, fl. 1; e Doc. 2, fls. 52/56); e
- DIEx nº 3097-SecRastr/Secintig/GabDir, de 6.6.2021, informando a
impossibilidade de identificação do IP da máquina de acesso do usuário externo,
supostamente utilizada para o envio de documentos de interesse do réu ao SFPC-2 (Processo
relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 73, Doc. 8).
O MPM não arrolou testemunhas, ao passo que a Defesa requereu a oitiva de 2
(duas). Entretanto, na Sessão designada, por videoconferência, em 2.5.2022, após a
inquirição de Eduardo Abílio de Oliveira, as partes aquiesceram com aquela isolada prova
oral (Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Eventos 22, 40 e 45).
Naquela ocasião, a qualificação e o interrogatório foram procedidos (Processo
relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Eventos 40 e 45).
Em atenção à proposição defensiva, o MPM foi instado quanto a eventual
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Entretanto, o Órgão Ministerial
demonstrou o seu desinteresse na citada medida. Em decorrência, o pleito foi indeferido
(Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Eventos 35, 40, 41 e 42).
O MPM nada pugnou na fase do art. 427 do CPPM. Por seu turno, a Defesa
requereu a realização de diligências, no âmbito da OM, para, mediante o endereço de IP
(Internet Protocol), identificar a localização do responsável pelo envio da documentação
instrutória do pedido de concessão de Certificado de Registro de Arma na respectiva
plataforma informatizada (Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002,
Eventos 51 e 53).
As diligências foram cumpridas, sendo juntada a documentação correspondente
(Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Eventos 73 e 74).
Numa superveniente manifestação, o Parquet postulou a renovação das
certidões de antecedentes criminais do réu, restringindo-se, no entanto, àquelas emanadas da
Justiça Estadual. Com o acréscimo da documentação em tela, em complementação, pugnou-
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se pela emissão de Certidão de Objeto e Pé, referente a específico processo criminal
pesquisado, instaurado na 4ª Vara Criminal de Santos/SP. As diligências foram cumpridas
(Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Eventos 83, 84, 89 e 91).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial postulou pela integral procedência
da Denúncia, com a condenação do réu, na forma do art. 79, nos crimes capitulados nos arts.
312 e 315, todos do CPM, diante do acervo de provas a respeito da autoria, da materialidade
e da sua culpabilidade (Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento
99).
Na mesma oportunidade processual, a Defesa requereu a absolvição do réu,
com esteio no art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM, atrelado à suposta atipicidade da
conduta, diante da ausência de dolo específico; à aplicação dos ditames do crime impossível
(art. 32 do CPM), calcado na falsificação grosseira; e à imprescindibilidade da perícia oficial
para a comprovação da falsidade documental. Na argumentação, em síntese, o Defensor alude
à contratação de despachante de nome Alberto, o qual teria sido o responsável por (Processo
relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 103):
“[...] cuidar de toda a documentação necessária para requerer o certificado de registro de
arma de arma de fogo, incluindo a certidão falsificada, que o defendido não possuía
conhecimento [...]”.
Subsidiariamente, diante da inserção das condutas em contexto fático único, a
Defesa pleiteou a aplicação do Princípio da Consunção entre os crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falsificado, considerando-se absorvido o primeiro pelo
segundo, com o consequente afastamento do concurso material.
A Sessão de Julgamento foi realizada em 21.11.2022, sendo oportunizada a
sustentação oral das partes, com enfoque nas respectivas Alegações Escritas (Processo
relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 126).
A Sentença monocrática foi disponibilizada no e-Proc/JMU em 22.11.2022,
sequencial à audiência destinada à sua leitura e publicação. Na Decisão ficou consignado que
o Magistrado “a quo” dava a parcial procedência à Denúncia, para absolver o réu quanto ao
crime do art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. Por outro lado, condenava-
o à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do
“sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, alfim, a fixação do
regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da sanção (Processo relacionado: APM
nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 131).
A Defesa e o Órgão Ministerial foram intimados do veredicto. Inconformados,
tempestivamente, ambos interpuseram os seus respectivos Apelos (Processo relacionado:
APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 138 e 140).
O MPM, em suas Razões de Apelação, pugna pela condenação do acusado por
ambas as condutas criminosas constantes da imputação. Na sua óptica, os ilícitos foram
perpetrados em contextos distintos de prova material, portanto mediante documentos
diversos. Nesse desiderato, o Parquet sustenta que o réu incorreu no crime de falsidade
ideológica relacionado à Declaração de Idoneidade, na qual havia informação inverídica; e no
crime de uso de documento falso no tocante à certidão de antecedentes criminais nº 9248429
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Justiça Estadual de São Paulo), de emissão reputada inidônea. Dessa maneira, o agente
incorreu em concurso material de crimes, na forma do art. 79 do CPM (Processo relacionado:
APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 147).
Em Contrarrazões, a Defesa pugna pela total “improcedência” do Recurso
Ministerial, de modo que a Sentença condenatória não seja reformada nos tópicos
mencionados pelo Parquet. Para tanto, alega que o réu teria contratado despachante (Sr.
Alberto), o qual fora o responsável pelo acesso à plataforma de envio dos documentos -
“gov.br”. Outrossim, afirma que o referido profissional estaria incumbido das providências
necessárias para requerer o Certificado de Registro de Arma de fogo, incluindo a certidão
reputada falsificada e, em tese, desconhecida do apelado (Processo relacionado: APM nº
7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 155).
A Defesa, em sede de Razões de Apelação, pondera, em suma, pela
precariedade da prova da materialidade delitiva, no tocante ao delito previsto no art. 312 do
CPM. Por isso, formaliza o pleito absolutório calcado no art. 439, alínea “c” ou “e”, do
CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 148).
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o MPM rechaça toda a argumentação
defensiva para que, ao final, o Recurso defensivo não seja provido. Assim, assevera pela
condenação do réu, em consonância com a imputação original (Processo relacionado: APM
nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 153).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se
pelo conhecimento e, no mérito, pronuncia-se pelo não provimento do Recurso defensivo.
Noutro giro, recomenda o provimento do Apelo Ministerial para se manter a Sentença
atacada, no tocante à condenação do réu como incurso no art. 312 do CPM, sendo o veredicto
reformado para o incremento das sanções por infringência ao art. 315 do mesmo Codex
(Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Em Petição, o Defensor reiterou a pretensão a respeito da sustentação oral, em
julgamento. Em decorrência, as providências de praxe foram adotadas, diante do deferimento
do aludido pleito defensivo, para a sua adequação aos moldes da Sessão virtual (Eventos 8,
12 e 21 desta Apelação).
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Recursos satisfazem os requisitos de admissibilidade, merecendo
ser conhecidos, processados e julgados.
Inexistem temas preliminares suscitados.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, adentraremos a análise do mérito recursal.
1. Os pleitos recursais.
A Defesa pede a reforma da Sentença combatida, com a consequente absolvição
do civil Ricardo Blanco de Moura, com esteio no art. 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM.
A irresignação defensiva busca reverter a condenação à pena de 1 (um) ano de
reclusão, por incursão no art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), com o benefício do
“sursis” [prazo de 2 (dois) anos] e a fixação do regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção.
A tese absolutória está calcada, em síntese, na alegada precariedade da prova
acerca da materialidade delitiva.
Noutro vértice, o MPM pugna pela condenação do agente pela prática também,
em concurso de crimes, do delito tipificado no art. 315 do CPM, consoante especificado na
imputação original (Denúncia – arts. 312 e 315, c/c o art. 79, todos do CPM).
No âmbito da tese do Parquet, o crime de uso de documento falso relaciona-se,
especificamente, à apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais nº 9248429 (Justiça
Estadual de São Paulo), a qual, na visão acusatória, seria inidônea (falsa).
2. O posicionamento do Relator.
A pretensão recursal defensiva não deve prosperar.
Por outro lado, o pleito Ministerial merece acatamento.
3. Aspectos introdutórios.
Destaca-se, no cenário fático, que, à época dos fatos, o Exército estava imbuído
da missão institucional de fiscalizar os produtos controlados.
Diante dessas atribuições, outrora desempenhadas pelo Exército, sobressai a
competência da Justiça Castrense para o processo e o julgamento deste feito.
Nesse passo, os valores de natureza funcional das Forças Armadas restaram
atingidos, o que afetou a Ordem Administrativa Militar. No modelo sob enfoque, os assuntos
relacionados ao armamento repercutiriam na Defesa Nacional. Portanto, fruto da base legal
aplicável ao contexto fático, emerge a tutela exercida pela JMU.
Note-se que, atualmente, a estruturação do Sinarm (Sistema Nacional de
Armas), instituído pela Lei nº 11.615/2003, passou a ter nova regulamentação, estabelecida
nos moldes do Decreto nº 11.615/2023 (publicado no DOU, de 21.7.2023).
Entre as principais alterações, foi fixado, em substituição ao Exército, o encargo
da Polícia Federal para, entre outros, o exercício “(...) das atribuições relativas à autorização
e ao registro das atividades de caça excepcional, tiro desportivo e colecionamento, do porte
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de trânsito, do controle e da fiscalização de armas, munições e acessórios de colecionadores,
atiradores desportivos e caçadores excepcionais (...)”.
Assim, alguns aspectos relativos à comentada atribuição legal, por ocasião da
ocorrência, merecem registro para a adequada compreensão do caso.
O SFPC-2 [Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região
Militar, em São Paulo/SP] autorizava e fiscalizava o exercício das atividades relacionadas
com produtos controlados, no seu âmbito geográfico/operacional.
No elenco dessas responsabilidades, constava a expedição de Certificado de
Registro (pessoa física ou jurídica), perfazendo providência compulsória àqueles que
desejariam “dispor” de produtos outrora controlados pelo Exército Brasileiro.
Nesse contexto, conforme a legislação pertinente, à época, o interessado na
concessão de registro de arma de fogo e/ou acessório deveria apresentar os documentos
exigidos perante o SFPC.
Para a realização da atividade, o Exército Brasileiro [Diretoria de Fiscalização
de Pordutos Controlados – DFPC] adotou o Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp).
Citado na Denúncia, o SisGCorp foi elencado como solução de governança
compreendendo a informatização de processos finalísticos, gerenciais e de apoio utilizados
pelos usuários do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados.
O referido Sistema perfazia plataforma alinhada às ferramentas tecnológicas,
objetivando, mediante “interface amigável”, tornar mais céleres e seguras as tarefas
demandadas pelos que solicitavam a aquisição e a utilização (licenciar/legalizar) de produtos
então controlados pelo Exército (PCE).
Sucintamente, as noções introdutórias, necessárias à compreensão desse âmbito
fiscalizatório, outrora atribuído do Exército, estão minimamente apresentadas.
4. A abordagem recursal.
Frise-se que os ilícitos praticados pelo agente serão abordados separadamente.
Por conseguinte, a análise das pretensões recursais também seguirá esse formato.
4.1. A falsidade ideológica – art. 312 do CPM.
A imputação do crime de falsidade ideológica, consoante a Denúncia, centra-se
na assinatura do réu, em 14.6.2021, na Declaração de Idoneidade formalizada no Processo de
Concessão de CR em apreço.
A Acusação aponta a astúcia do agente, porquanto alterou a verdade sobre fato
juridicamente relevante, referente a sua condição pessoal.
No teor do documento, o réu declarou, formalmente, “não responder a qualquer
processo criminal e/ou inquérito policial”. Entretanto, por ocasião da sua assinatura, o
declarante sabia da sua real situação de réu em ação penal instaurada, em 2009, na Justiça
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum paulista – Processo nº 0044464-63.2009.8.26.0562 – 4ª Vara Criminal da Comarca de
Santos/SP, distribuído em 11.11.2009.
A respeito da conduta ilícita, destacam-se trechos do Relatório do Encarregado
do IPM, o qual investigou a conduta. Na dinâmica da apuração dos fatos, a confissão do
agente toma relevo (Processo relacionado: IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002, Evento 1,
Doc. 2, fls. 52/56):
“[...] Em 14 de janeiro de 2022, foi realizada a inquirição do Sr. RICARDO BLANCO DE
MOURA, e ao ser questionado como se deram os fatos narrados na Portaria, respondeu que:
já era praticante de tiro e frequentava os clubes de tiro de Santos e Praia Grande e durante
uma dessas atividades conheceu uma pessoa chamada Alberto, que se apresentou como
despachante, mas não soube detalhar as informações do referido despachante; que informou
um número de telefone do referido despachante, porém não foi obtido êxito nas tentativas de
contato; que os documentos foram providenciados pelo despachante e foram assinados no
Clube de Tiro CTA, localizado na Praia Grande; que a declaração de idoneidade foi assinada
nessa ocasião; que a senha do portal GOV.BR foi passada para o despachante e que não
existe qualquer procuração para representá-lo; que realizou o exame psicológico e a
capacitação de tiro em dias distintos, mas não se recordou de detalhes como a realização da
prova teórica; que informou o despachante sobre o seu processo pendente por tráfico de
drogas e ele falou que não havia sentença definitiva e que seria autorizado; que reconhece a
sua assinatura na declaração de idoneidade e que a Certidão Estadual de Distribuições
Criminais foi alterada antes de ser inserida no sistema do Exército; que a alteração foi
realizada pelo despachante; que não possui nenhum documento ou troca de mensagens via
whatsapp ou email comprovando a contratação dos serviços do despachante; que não tem
nenhum documento que comprove o pagamento de dois mil reais realizado ao despachante
[...].
[...]
No que tange, especificamente, sobre a Declaração de idoneidade, o indiciado declara que
não responde a processo criminal e/ou a inquérito policial, estando sujeito as cominações
legais aplicáveis. Sobre esse ponto, foi questionado ao Sr RICARDO BLANCO DE MOURA se
reconhecia a assinatura na respectiva declaração, respondendo afirmativamente que sim, o
que configura, salvo outro juízo, outra conduta típica prevista no Código Penal Militar, no
Capítulo V, Da Falsidade. [...]”. (Grifos nossos.)
Corroborando, a inquirição do então investigado na fase de IPM reforça as
conclusões apresentadas no bojo do Relatório (Processo relacionado: APM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 2, fl. 48):
"[...] Perguntado se responde algum processo criminal na justiça: respondeu que responde
um processo por tráfico de drogas e o processo encontra-se na terceira instância. Perguntado
se reconhece que a Certidão Estadual de Distribuições Criminais tem indícios de adulteração,
respondeu que sim. Perguntado se reconhece a assinatura na Declaração de Idoneidade,
datada de 14 de junho de 2021, constante dos autos, respondeu que sim. Perguntado se tem
ciência que na declaração de idoneidade o Sr. atesta que não responde a processo criminal,
respondeu que sim. Perguntado por que assinou a declaração de idoneidade, respondeu que
o despachante Alberto falou que não existia condenação definitiva e o processo seria
autorizado. [...]”. (Grifos nossos.)
Outrossim, diversos aspectos obtidos no interrogatório merecem registro para o
esclarecimento dos fatos.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, as impressões extraídas pelo MPM daquele ato processual
ficaram consignadas em suas Alegações Escritas, com o seguinte teor (Processo relacionado:
APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002, Evento 99):
“[...] O acusado, interrogado em juízo, negou os fatos a ele imputados na denúncia; disse que
já foi processado por tráfico de drogas e foi condenado; que o processo está em instância final
em Brasília; que foi apresentado a um despachante no clube de tiro; afirmou que contou ao
despachante que respondeu a um processo criminal; que o despachante lhe disse que poderia
tirar o CR, porque o processo ainda não tinha transitado em julgado; nunca viu a certidão
falsificada anexada ao presente processo; disse que não tinha conhecimento de que seus
antecedentes criminais impediriam a concessão de CR e que não leu os documentos assinados,
atribuindo toda a responsabilidade pelos documentos encaminhados ao SFPC a um
despachante que denominou Alberto; que pagou R$ 4.000,00 pelos serviços; que o conheceu
no clube de tiro; que nunca mais teve contato com o Sr. Alberto; afirmou que mandou todos
seus documentos pessoais ao referido despachante e que nunca os apresentou pessoalmente
perante a SFPC. [...]”. (Grifos nossos.)
Curiosamente, entre as declarações prestadas perante o Juízo Militar durante o
seu interrogatório (extraídas diretamente dos vídeos), o réu disse desconhecer as exigências
normatizadas para a concessão de “porte de arma”. Por isso, na sua óptica distorcida, o réu,
deliberadamente, interpretou que as suas condenações pretéritas não representariam qualquer
óbice à preparação do aludido documento (Declaração de Idoneidade).
Essa espécie de declaração (estampada no interrogatório) merece críticas.
Inegavelmente, fere o bom senso inerente a qualquer cidadão comum. A suposta ingenuidade
não se confirma como realidade. Por outro lado, camufla a intenção espúria do agente.
No âmbito do controle de armas, então sob o encargo do Exército, não se podia
admitir que alguém, envolvido em práticas ilícitas, obtivesse oficial e legitimamente, a
autorização para o porte.
Nesse diapasão, o rígido controle, imposto mediante exigências profiláticas,
apenas reflete a determinação legal. Inclusive, a gestão eficiente do Sistema impede a
irregular posse de armas por eventuais infratores (criminosos).
Noutro viés, a análise da tese defensiva, baseada no interrogatório, não
prospera, pois, sem qualquer perfil exculpante, resulta vazia de provas. A medida, tão
somente, esboça estratégia constituinte de evasivas do envolvido quanto às suas
responsabilidades.
O réu estava ciente da tramitação do feito criminal contra si perante a Justiça
comum paulista.
Mesmo assim, o Sr. Ricardo assinou a Declaração de Idoneidade, na qual
constou a “surpreendente” condição de não responder a qualquer processo ou inquérito
policial.
Diante desses fatos, a conduta criminosa resta nítida, inexistindo qualquer fator
excludente de dolo ou de culpa.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a doutrina e a jurisprudência, o crime de falsidade ideológica
compreende a inserção de declaração falsa ou diversa daquela que deveria constar no
documento. Nesse viés, consolida distorções a respeito da verdade, sendo essa a atitude
perpetrada pelo agente. Em decorrência, a sua culpabilidade é explícita.
Nessa direção, trago à colação a Ementa do seguinte precedente do Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PROCESSO SELETIVO PARA OFICIAL TEMPORÁRIO. PREENCHIMENTO DE FICHA DE
INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA IN
MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A ORGANIZAÇÃO
MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA. O delito de falsidade ideológica previsto no
art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de declaração
falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente
da que deveria constar. Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem
ser declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento
subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Como cediço, o direito penal, mormente
porque em se tratando da imposição de condenação, não admite a analogia ‘in malam
partem’, não sendo possível considerar um cadastro de inscrição ‘on line’ para efetivar a
participação em Concurso de Ingresso para o Quadro de Oficiais da Força Terrestre como um
documento público. A despeito da gravidade do que representa a tentativa de fraudar um
Concurso Público nos moldes em que ocorreu nos autos presentes, o delito de falsidade
ideológica não se perfaz em sua inteireza, não sendo possível acolher o pedido ministerial.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso descrito no art. 315 do
Código Penal Militar, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
desde que o fato atente contra a administração, bastando que, tal como no caso em exame, o
agente tivesse a consciência de que os Certificados e as Declarações não eram autênticos.
Considerando serem Concursos distintos, ainda que consentâneos, bem como que na segunda
fase de ambos os Certames o Réu apresentou 5 (cinco) documentos falsos para habilitação ao
Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Segurança e Defesa, e 1 (um)
para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Nutrição, evidencia-se,
para fins de dosimetria da pena, a continuidade delitiva prevista no art. 80 do Códex
Repressivo Castrense. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.” (STM.
Apelação nº 7000920-61.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julg.: 2.9.2021. Public.: DJe de 6.10.2021.) (Grifo nosso.)
De acordo com a abordagem empreendida, verifica-se o acerto da Sentença
condenatória, em relação ao crime de falsidade ideológica, consoante se apresenta nos
excertos abaixo transcritos (Processo relacionado: APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002,
Evento 131):
“[...] 42. A mesma sorte, porém, não está a abraçar o acusado, no que concerne à imputação
do delito de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM. Sobre tal tema, insurge-se o
MPM, sustentando em sua inicial, que o réu teria incorrido neste crime “(...) ao assinar a
Declaração de Idoneidade datada de 14 de junho de 2021, declarando, sob as penas da lei,
que não respondia a processo criminal e/ou inquérito policial, tendo conhecimento de que
era réu em ação penal instaurada no ano de 2009, com a finalidade de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar (...)”.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

43. A Declaração de Idoneidade a que se refere o MPM na denúncia, encontra-se nos autos
(processo nº 7000032-61.2022.7.02.0002/evento 1/IPM2/páginas 1 e 20). Sobre tal ponto, há
que se dizer, que o próprio réu assumiu quando do seu interrogatório judicial, que o único
papel que teria assinado, teria sido esta Declaração de Idoneidade, que teria sido trazida pelo
próprio despachante para que então a assinasse, sendo que, acreditava que não teria lido o
papel todo (evento 45/ vídeo 4/a partir de 04:44).
44. Ora, aqui a situação fática é diferente da anterior, quando então se discutiu o delito de uso
de documento falso (artigo 315 do CPM).
45. E isso porque, restou claro, até porque foi o próprio acusado quem confessou, que assinou
a tal Declaração de Idoneidade mencionada na inicial. Logo, é indiferente a existência ou não
da pessoa do despachante Alberto. Isso, aqui, não muda absolutamente nada. Ora, o réu
assumiu ter assinado a tal Declaração de Idoneidade, onde acabou por declarar textualmente
que “(...) não respondo processo criminal e/ou inquérito policial (...)”.
46. O que se quer dizer aqui, é que, tenha o acusado assinado a Declaração de Idoneidade e a
entregue para o tal Alberto, ou ainda, a tenha assinado para si próprio, o fato é que, jamais
poderia declarar o conteúdo constante da referida Certidão, sabendo-se que já havia sido
condenado pela Justiça Comum Estadual de Santos/SP, pelo delito de tráfico de drogas
(consoante se pode observar pela Certidão de Objeto e Pé constante dos autos no evento
91/CERT1).
47. O próprio teor da Declaração encerra qualquer discussão sobre o fato de ter ou não ainda
transitado em julgado a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Santos/SP, à medida em que
o seu conteúdo é claro, isto é, “(...) não respondo processo criminal e/ou inquérito policial
(...)”. Por óbvio que o teor da Certidão não amplia a discussão para o campo técnico do
princípio constitucional da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal).
Não quer a máquina administrativa discutir o estado de inocência ou não do indivíduo
requerente, mas apenas garantir o seu compromisso de boa fé, no sentido de que informe se
está respondendo ou se já respondeu a algum processo criminal ou inquérito policial.
48. E o acusado, por evidente, sabia disso – daí o dolo -, isto é, da sua condenação perante o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Santos/SP, independentemente desta ser ou ainda não em caráter
definitivo. Portanto, existente ou não a pessoa de Alberto, restou mais do que evidente que o
acusado, quando firmou a Declaração de Idoneidade constante da inicial, omitindo o fato de
sua condenação perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Santos/SP, o fez com a intenção
dolosa de tentar burlar os requisitos mínimos e legais, para o fim de obter a concessão do
Certificado de Registro de arma de fogo.
49. Registre-se, aqui, por oportuno, que também é absolutamente desnecessária qualquer
realização de perícia oficial a fim de se comprovar a falsidade ideológica da Declaração de
Idoneidade constante na inicial acusatória (processo nº 7000032-61.2022.7.02.0002/evento
1/IPM2/páginas 1 e 20). A falsidade é tão evidente, bastando para se chegar à tal conclusão,
um simples passar de olhos no seu conteúdo, diante da Certidão de Objeto e Pé constante dos
autos, dando conta de que o acusado foi condenado por tráfico de drogas perante a 4ª Vara
Criminal de Santos (evento 91/CERT1). [...]”. (Grifos do original.)
Portanto, ao contrário das alegações defensivas, há hígido suporte probatório
para a manutenção da condenação do agente pela prática de falsidade ideológica.
Em decorrência, o Recurso da Defesa não deve ser acatado.
Noutro vértice, as Contrarrazões Recursais do MPM ganham relevo
(manutenção da condenação do réu, como incurso no art. 312 do CPM).
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, nessa parcela decisória, a Sentença “a quo” mantém-se irretocável.
4.2. O uso de documento falso – art. 315 do CPM.
No tocante à imputação do art. 315 do CPM, as transcrições contextualizadoras
dos fatos, apresentadas anteriormente (relativas à prática do crime do art. 312 do CPM),
também são pertinentes. Portanto, torna-se desnecessário repeti-las.
O crime de uso de documento falso imputado ao agente refere-se à apresentação
da Certidão de Antecedentes Criminais nº 9248429, perante a Administração Militar. A
Certidão, supostamente, emanaria da Justiça Estadual de São Paulo. No entanto, a sua
emissão seria inidônea (falsa).
Consoante a narrativa acusatória, a falsidade apenas foi revelada diante da
consulta, em link específico do TJSP, destinado à confrontação da autenticidade documental.
Naquela oportunidade, foi constatado que o réu respondia à “ação penal desde o ano de 2009
perante a 4ª Vara Criminal de Santos/SP”.
Assim, para se esquivar da incriminação, a Defesa responsabiliza outrem pelos
fatos.
Entretanto, a atribuição de culpa ao suposto despachante (Sr. Alberto),
contratado para a formalização do procedimento de concessão de CR perante a SFPC/2, não
beneficia o agente (réu).
Na esteira das afirmações defensivas, acerca do envio de documentos, via
acesso aos sistemas informatizados (SisGCorp, em especial), a estratégia não atrai a
inocência. Assim, o réu não escapa também dessa responsabilização criminal.
A frágil tese da Defesa apenas reforça a culpabilidade do agente. No máximo,
adiciona coautor dos fatos, o que agravaria, ainda mais, a situação do réu.
Nessa concepção, o despachante Alberto e Ricardo (réu) comporiam o concurso
de pessoas na execução do crime de uso de documento falso.
Registre-se que o Sr. Alberto não foi encontrado, sequer para esclarecer os
fatos. Inexistem notícias de que o réu tenha mantido contado com o referido despachante,
após a realização da suposta avença, a qual, segundo as alegações defensivas, teria ensejado
pagamentos (parcelado, em dinheiro vivo).
Para além, a pretensão acusatória não estabelece imputação ao nominado
despachante. Nessa esteira, inexiste culpabilidade formalmente atribuída ao referido
“profissional”.
Na realidade, todo o procedimento foi preparado e movimentado para atender
interesses do Sr. Ricardo (réu), em relação à obtenção de CR.
Nessa base, a atribuição de culpa unicamente a outrem (despachante – Sr.
Alberto) mostra-se inverossímil, pois teria atuado mediante a “autorização” (tácita ou
expressa) do “interessado” (réu).
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob a diretriz estabelecida pela Administração Castrense, todo o fornecimento
documental referia-se à situação pessoal de Ricardo.
Nesse cenário, responsabilizar isoladamente o despachante pela prática
criminosa (uso de documento falso) perfaz retórica argumentativa inaceitável, constituinte de
mera evasiva.
As diligências empreendidas (na investigação e na instrução criminal) não
obtiveram o IP da máquina acessada externamente para a transmissão documental.
Entretanto, a Certidão reputada falsa foi recebida, digitalmente (via sistema de informática),
pelo SFPC/2.
Idêntica metodologia de remessa documental (via Sistema adotado para a
concessão de CR) fora manejada para o envio da Certidão em apreço (relativa ao crime de
uso de documento falso), bem como para a transmissão da Declaração de Idoneidade
(configuradora da falsidade ideológica).
Assim, não há como desatrelar daquele âmbito procedimental, perante o
SFPC/2, o manuseio de documentos evidenciadores dos ilícitos perpetrados.
O dolo do agente é perceptível, diante da sua consciência de que não atendia à
plenitude das exigências destinadas à obtenção de CR de arma. Por isso, em desvio de
conduta, o caminho da falsidade foi trilhado para, com o propósito de enganar outrem
(Administração Militar), supostamente demonstrar o atendimento aos requisitos estabelecidos.
Noutras palavras, numa “montagem” ilusória no âmbito do rito procedimental
para a obtenção de CR, o agente distorceu a realidade. O teor documental era inverossímil. A
“fachada” tinha apenas aparência de austeridade (inspirando regularidade). No entanto, na
essência, o conteúdo da Certidão continha inverdades (restando insustentável o seu teor).
Nessa perspectiva, há nitidez quanto à infringência legal, porquanto restou
corrompida a fé pública inerente à especificada Certidão Negativa de Antecedentes
Criminais.
Percebe-se que o suposto despachante cometeu irregularidades, constituintes de
ilícito, na condição de “mandatário” do réu. Mas não somente isso, pois havia integral
concordância do agente com todo o rito percorrido. Por isso, naturalmente (numa pretensa
adesão), o réu restou arrastado para o núcleo típico do uso de documento falso, diante de
peculiar forma de incorrer no ilícito.
Nesse compasso, o cenário fático evidencia o delito executado para obter a
documentação desejada (composto pela integral adesão e concordância entre o “mandante” e
o “mandatário” – despachante). No formato adotado, verifica-se a prévia contratação
criminosa, com o compromisso de auferir o CR.
Tangenciando o tema central, outros aspectos, igualmente importantes, serão
abordados. Na trilha das alegações defensivas, depreende-se a atitude “imprudente” do
agente, diante do fornecimento de seu login e da respectiva senha alusiva ao sítio na internet
GOV.BR, consoante destacado nestes autos.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A atitude pontuada amolda-se como questionável, além de despontar a sua
fragilidade como fator exculpante, sendo temerária a perspectiva absolutória.
O réu sequer conhecia a índole do nominado despachante, tampouco tinha nele
a confiança necessária para aquela providência cercada de rigores. Inclusive, a título de
observação, diversos desdobramentos indesejáveis poderiam advir do suposto manuseio
desautorizado daquelas “credenciais digitais”.
Nessa esteira, a propósito, restaram violadas as corriqueiras recomendações de
segurança, apropriadas para a situação, amplamente disseminadas pelas autoridades policiais.
A preservação da higidez no acesso aos dados pessoais torna-se aspecto merecedor de toda a
cautela por qualquer indivíduo.
A Sentença destacou todo o panorama constituinte, em tese, do ilícito tipificado
no art. 315 do CPM. Contudo, a Decisão enveredou pela “incerteza” quanto à comprovação
do ilícito. Diante dos fundamentos expostos, conclui-se que o Juízo “a quo” laborou em
equívoco. Consta da Sentença (Processo relacionado: APM nº
7000075-
95.2022.7.02.0002, Evento 131):
“[...] 36. Ora, a conduta típica descrita no artigo 315 do CPM, qual seja, ‘(...) fazer uso (...)’,
a qual se insurge o MPM, teria se revelado em decorrência do acusado ter apresentado junto
ao SFPC/2, ‘(...) a certidão de distribuições de ações criminais nº 9248429, datada de 31 de
maio de 2021, supostamente emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de instruir
seu processo de concessão de Certificado de Registro, a qual informava não constar
nenhum processo criminal em desfavor do mesmo (...)’. Entretanto, ‘data venia’, não há
como se extrair dos autos, provas concretas e seguras neste sentido.
37. Ora, a tal apresentação da Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9248429
(processo nº 7000032-61.2022.7.02.0002/evento 1/IPM1/página 11), mencionada na inicial
acusatória, não teria ocorrido presencialmente perante o SFPC/2 e sim teria se dado de modo
‘on-line’, vale dizer, através de recursos de tecnologia, isto é, de computador. O acusado, por
sua vez, negou qualquer envolvimento nisso, afirmando que para tanto se valeu dos serviços
de um tal despachante Alberto.
38. A indagação que se faz aqui é: a versão apresentada pelo réu, qual seja, a de que teria se
prestado dos serviços do tal despachante Alberto, é realmente verdadeira ou apenas uma
forma do acusado tentar se esquivar da sua responsabilização penal?
39. Se de um lado, não foi possível se localizar o tal Alberto, apesar do esforço do
Encarregado do IPM, consoante se pode observar, pelo teor da Certidão constante dos autos
(processo nº 7000032-61.2022.7.02.0002/evento 1/IPM2/página 39), de igual forma, ‘(...) após
a verificação no banco de dados pela Seção de Projetos/DFPC, não foi possível identificar o
IP da máquina de acesso do usuário externo (...)’, conforme informação prestada pelo
Subdiretor de Fiscalização de Produtos Controlados (evento 73/DILIG 8/páginas 2-3).
40. Assim, como já dito, a apresentação da Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº
9248429 (processo nº 7000032-61.2022.7.02.0002/evento 1/IPM1/página 11), mencionada na
inicial acusatória, não teria ocorrido presencialmente perante o SFPC/2. Com isso, fica a
premissa de que alguém teria feito a tal apresentação através de um computador. Resta saber
quem foi. Pode ter sido o tal Alberto – se é que isso não é uma invenção do réu -, ou pode ter
sido o próprio acusado. Ou seja, não temos provas concretas e seguras que atestem com a
máxima certeza, que realmente foi o acusado a pessoa que apresentou perante o SFPC/2, a
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9248429 (processo nº 7000032-
61.2022.7.02.0002/evento 1/IPM1/página 11), mencionada na inicial acusatória. Neste
raciocínio, sabe-se, que para condenar alguém, é fundamental e imprescindível a certeza da
autoria delitiva. E isso, ‘data venia’, não restou claro nos autos, ao menos no que tange ao
crime de uso de documento falso descrito no artigo 315 do CPM. Repita-se, aqui, ao menos no
que tange a tal imputação, que há que prevalecer nos autos, o conhecido princípio do ‘in
dubio pro reo’. Mesmo porque, como é sabido, ‘(...) melhor absolver-se um possível culpado,
do que condenar-se um inocente (...)’. [...]”. (Grifos do original.)
Depreende-se que a concepção dos ilícitos tem pontos de convergência, no
tocante à trajetória delitiva (iter criminis). Nesse sentido, o mecanismo de transmissão
documental revela-se idêntico.
Então, como compreender a consumação de um ilícito e, por outro lado,
entender ausentes os elementos caracterizadores do outro delito?
Em ambas as situações, a constatação da consumação ilícita evidenciou-se em
momento subsequente, em procedimentos de checagem da autenticidade documental.
Notabiliza-se a eficiente revelação de todo o contexto fático, fruto da higidez
das medidas investigativas/apuratórias indutoras da persecução criminal.
Sob outra visão, a Defesa repudia tais conclusões incriminadoras. Contudo, a
“manobra” defensiva é inócua, diante da falta de amparo.
Ainda, por essa óptica equivocada, a suposta inexistência de prejuízo ao Erário
ou de dano patrimonial prejudicariam a caracterização dos crimes de falsum.
No entanto, a estratégia da Defesa não prospera, haja vista a fragilidade dos
argumentos.
Sobre esse aspecto, o seguinte precedente do Tribunal é esclarecedor:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS
PENAIS. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO.
CONCURSO MATERIAL. IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. [...] 3. Os crimes de falso possuem como aspecto
subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que
falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica. 5. Por serem crimes formais, a Administração
Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo
agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos
de ‘falsum’, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ. 6. Nos delitos de falso,
o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for
possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais elementos
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal. 7. Falso
significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades distintivas que
envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados. Assim, na medida em que o
agente vale-se de suas características próprias para a falsificação, não é possível se cogitar a
incidência do crime de falsa identidade. 8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade
delitiva, as condutas de falso devem possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar
que os delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução,
com objetivo comum. Inexistindo unidade de desígnios, a regra do concurso material se
impõe, devendo a pena final, no concurso homogêneo de crimes, ser a soma de todos os
delitos. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria”. (STM. Apelação
nº 7000060-26.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. Julg.: 5.8.2021.
Public.: DJe de 27.8.2021.) (Grifos nossos.)
A conduta ilícita (uso de documento falso) foi perpetrada num encadeamento de
episódios/atitudes/circunstâncias, configuradores de concurso de crimes (com a inclusão da
falsidade ideológica). Os ilícitos foram implementados, de per si, apesar da episódica reunião
em rito procedimental alavancado perante a Administração Militar (DFPC/2).
Não há como negar o envio da Certidão falsa pelo mesmo mecanismo utilizado
para a remessa dos demais documentos integrantes do procedimento destinado à concessão
de CR em apreço. Ademais, todo o conjunto de providências foi conduzido para atender os
interesses de Ricardo.
Sob essa regência, o formato distinto das atitudes empreendidas desaguou na
configuração de crimes singulares (arts. 312 e 315, ambos do CPM).
Da conciliação dos procedimentos adotados perante o SFPC/2, no âmbito da
concessão de CR, extraem-se provas contundentes concernentes à culpabilidade do agente no
tocante ao uso de documento falso.
Portanto, no concerto das providências, o conjunto de fatores, de atitudes e de
intenções, todos vocacionados ao atendimento dos interesses de Ricardo, naquele intento, são
considerados. Desse aspecto intrínseco emana a culpabilidade do agente.
É inegável que o documento foi apresentado de mão própria ou por “interposta
pessoa”, culminando no seu recebimento, por meio digital, pelo DFPC/2. Ademais, a referida
“remessa” documental dava-se em cumprimento de rito procedimental preconizado pela
Administração Militar, em benefício de Ricardo, porquanto se destinava a comprovar
situação pessoal no âmbito de processo destinado à concessão de CR.
Nesse compasso, a prática delitiva permeada pela conduta do agente encontra-
se delineada e comprovada.
O crime capitulado no art. 315 do CPM decorre da simples apresentação de
documento, materialmente falso, apto a enganar, em conduta atentatória à Administração
Militar, independendo de qualquer resultado naturalístico. Na dicção jurisprudencial, o crime
tem a seguinte caracterização:
“EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA
OFICIAIS TEMPORÁRIOS. 1. A inserção online da falsa informação acerca da realização
dos cursos tão somente na Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser posteriormente
confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na OM. Não há que se falar
em documentos ideologicamente falsos, mas sim em documentos materialmente falsos, cuja
autoria da falsificação não foi discutida nos autos. Enquadrar "cadastro online" do site como
"documento público" ou "particular", elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam
partem, vedada em Direito Penal. 2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315
do CPM), o qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito
formal, bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos,
supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não há falsificação
grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas cópias apresentam potencial para
causar dano. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria”. (STM. Apelação nº
7000021-34.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julg.: 18.6.2019. Public.: DJe de 22.10.2019.) (Grifo nosso.)
Assim, o pleito condenatório estampado no Recurso do MPM merece
acatamento. De outra sorte, as ponderações defensivas, em sede de Contrarrazões recursais,
restam refutadas.
Em decorrência, a Sentença “a quo” questionada deve ser reformada, tão
somente para agregar à condenação do réu, a prática do crime tipificado no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM.
5. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do STM identificam-se precedentes de situação
similar à retratada neste feito.
Nesse sentido, o desfecho direciona para a caracterização de ambos os ilícitos
tipificados nos arts. 312 e 315, ambos do CPM, diante das revelações comprometedoras,
expondo a culpabilidade do agente, naturalmente extraídas dos detalhes inerentes à trajetória
criminosa percorrida.
Ademais, o Princípio da Consunção não se adequa ao episódio, diante da dupla
infringência legal. Os crimes foram perpetrados de maneira autônoma.
Colaciona-se a seguinte Ementa para ilustrar a problemática:
“EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTS. 312 E 315 DO CPM. PRELIMINAR ‘EX OFFICIO’. NÃO OFERECIMENTO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL EM CONSEQUÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUE
OPTARAM PELA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
ART. 433 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NATUREZA
AUTÔNOMA DOS DELITOS IMPUTADOS AO ACUSADO. INVIABILIDADE DA
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME ÚNICO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Pode o Magistrado de 1º grau, finda a fase prevista no art. 428 do
CPPM, dispensar a ocorrência de Sessão de Julgamento para fim de sustentação oral, máxime
quando as Partes manifestam inequívoco desinteresse na realização de debates orais, hipótese
na qual, em homenagem ao brocardo ‘pas de nullité sans grief’, não se vislumbra qualquer
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante esposa o entendimento
majoritário desta Corte Castrense quanto à matéria. Preliminar rejeitada. Decisão por
maioria. Somente há que se falar da incidência do princípio da consunção quando o crime
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menos grave constituir meio imprescindível à preparação ou à execução do crime mais grave,
disso resultando na absorção daquele por este. Demonstrado, no contexto fático, que os
delitos caracterizados nas figuras típicas da falsidade ideológica e do uso de documento falso
se revelaram autônomos – pois consumados sem qualquer vínculo de dependência ou de
subordinação entre eles –, verifica-se ser inviável a aplicação do princípio da consunção na
espécie, o que atrai a responsabilização penal por ambos os fatos criminosos em concurso
material, na forma do art. 79 do CPM. Apelo Defensivo desprovido. Decisão por maioria”.
(STM. Apelação nº 7000851-58.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal
de Viveiros. Julg.: 22.6.2023. Public.: DJe de 30.8.2023.) (Grifos nossos.)
6. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM alinha-se, plenamente, à presente
fundamentação, a qual está apoiada no arcabouço probatório, no tocante à dupla configuração
ilícita constante da imputação original (Denúncia).
Nesse sentido, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, assevera que, in verbis (Evento 6 desta Apelação):
“[...] A autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente demonstradas
para a ocorrência da prática dos crimes capitulados nos arts. 312 e 315 do CPM. Não há
qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas justificantes que
possam socorrer o acusado. Destacam-se, no acervo probatório, a prova documental
produzida (ev. 15, doc. 12) e a confissão do réu (ev. 45, vídeo 3).
[...]
O que o conjunto probatório evidencia é que o Apelante, com o objetivo de obter seu
Certificado de Registro para porte e uso de arma de fogo e munições anexou, por meio do
sistema GOV.BR, documentação falsa do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como prestou
declaração falsa de idoneidade perante o SFPC (Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados) da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército, no Guarujá, São Paulo.
Com tais atitudes o acusado efetivamente manteve em erro a Administração Militar que
descobriu toda a farsa por diligência de militar a seu serviço que, atentamente, descobriu a
falsificação da certidão de antecedentes criminais, supostamente emitida pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, bem como, por consequência, descobriu também a falsa declaração de
idoneidade, também anexada ao procedimento administrativo em questão.
[...]
No que tange à conduta descrita no art. 315 (uso de documento falso) do CPM, entendeu o d.
Juízo ‘a quo’ não ser possível a imputação ao Acusado, já que alegou ter fornecido sua senha
do sistema GOV.BR a um Despachante de nome Alberto, que teria realizado a falsificação e
anexado a certidão falsa perante a Administração Militar.
‘Data maxima venia’, o que se verifica dos autos é que o acusado, por meio de sua assinatura
no sistema governamental GOV.BR, anexou ao procedimento administrativo em trâmite
perante o SFPC-2 da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea uma certidão falsa do Tribunal de
Justiça de São Paulo, de ‘nada consta’, quando, na verdade, já havia sido condenado a 8
(oito) anos de reclusão por crime de tráfico de drogas, em processo em trâmite perante a 4ª
Vara Criminal de Santos/SP, desde 2009.
A versão contada pelo acusado, de que teria fornecido sua senha a um despachante que
providenciaria toda a documentação para obtenção de seu Certificado de Registro junto ao
Exército afigura-se inverossímel e contraria todo o contexto probatório produzido nos autos.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há como atribuir-se a uma terceira pessoa a responsabilidade pelo uso do documento
falso que lhe favorecia com as informações que sabia serem falsas a seu respeito.
Restou claro nos autos que o acusado tinha conhecimento de que sua condenação pelo
cometimento do grave crime de tráfico de drogas impedir-lhe-ia de obter o certificado de
registro de arma de fogo.
Da mesma forma, sabia que se a declaração de idoneidade espelhasse a realidade, de que era
acusado em Ação Penal por tráfico de drogas, não obteria o certificado mas, mesmo assim,
decidiu declarar falsamente que não pesava contra si nenhum fato impeditivo, enganando e
mantendo em erro a Administração Militar.
Assim, o uso da falsa certidão negativa com o timbre do TJSP, protocolada no SFPC-2 por
meio do sistema GOV.BR, fez com que o acusado incorresse na conduta descrita no art. 315 do
CPM (uso de documento falso).
A declaração falsa de idoneidade anexada ao procedimento administrativo pelo acusado por
meio do sistema GOV.BR, igualmente incrimina o réu pela conduta descrita no art. 312 do
CPM (falsidade ideológica).
Bem por isso, a r. Sentença prolatada na presente Ação Penal Militar, no ponto em que
absolve o acusado apenas do crime descrito no art. 315 do CPM (uso de documento falso),
por dúvida quanto à autoria da inserção do documento falso no procedimento administrativo
de concessão de certificado de registro contraria o conjunto probatório fartamente produzido
nos autos. É que há no sistema GOV.BR a presunção de veracidade da autoria das assinaturas
ali produzidas, com todos os cuidados necessários à sua efetiva utilização, inclusive com o
constante envio de códigos de confirmação por telefone celular, via SMS, para a conclusão
das operações.
Mais uma razão para considerar-se também falsas as declarações do réu. Além disso, insta
salientar que a senha do sistema GOV.BR é pessoal e intransferível e a responsabilidade por
seu uso é exclusiva de seu proprietário. A respeito da inserção dos documentos falsos pelo réu
no procedimento administrativo de concessão de certificado de registro de arma de fogo, vale
transcrever trecho da precisa manifestação do ‘Parquet a quo’ em suas Razões de Apelação,
‘verbis’:
[...] Ademais, ao atribuir a responsabilidade pela inserção do documento falso no
sistema SISGCORP a uma terceira pessoa, o acusado chamou para si o ônus de
comprovar sua tese defensiva, o que não ocorreu, haja vista não ter sido apresentada
durante a instrução processual nenhuma prova que pudesse confirmar a contratação do
referido despachante, a outorga de poderes de representação, tampouco o pagamento
pelos serviços supostamente prestados pelo terceiro denominado Alberto.
Oportuno destacar que, em que pese não ter sido possível identificar o IP do
computador através do qual foi inserido o documento falsificado durante as
investigações, todos os documentos que embasaram o processo de concessão de
Certificado de Registro em nome do réu Ricardo Blanco de Moura foram inseridos
por meio do portal GOV.BR com a utilização do login e senha pessoais do próprio
acusado, não havendo nenhum indício de que um terceiro tenha realizado o acesso.
O réu aduz em sua defesa que teria repassado seu login e senha do portal GOV.BR a um
despachante de nome Alberto para que este inserisse todos os documentos necessários e
desse início ao seu processo de concessão de Certificado de Registro, motivo pelo qual
não sabia quais foram os documentos inseridos.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, não há provas que efetivamente tenha havido a contratação de um
despachante para a realização dos trâmites perante o SFPC, conforme acima apontado.
Ademais, ainda que se cogite tal hipótese, restou caracterizada no mínimo uma
unidade de desígnios entre o réu e o suposto despachante, já que, como mencionado,
o acusado tinha conhecimento da idoneidade necessária à concessão do CR e que
respondia a uma ação penal na justiça comum, do que se infere que a certidão de
antecedentes criminais apresentada, cujo resultado retornou negativo, só poderia ser
falsa. (g.n.) [...]”. (Grifos do original.)
7. A conclusão.
No contexto fático, verifica-se que o objetivo do agente era a obtenção do CR,
supostamente atendendo aos ditames normativos.
Entretanto, mediante o emprego de métodos criminosos, com a hipotética
aparência de “legais/regulares”, o réu levou a cabo, em dupla vertente, o desiderato de
ludibriar a Administração Militar, para alcançar o resultado almejado.
A astúcia empregada esbarrou em algumas contingências. No contexto das
providências adotadas para a conferência da autenticidade documental, mediante acesso ao
sítio do TJ/SP, na internet ̧ foi constatada a inverossimilhança, emanada da suposta ausência
de Antecedentes Criminais.
Observa-se que a trilha delitiva restou marcada pela manipulação de vias
independentes [física (com a produção material dos documentos reputados “inidôneos”) e
virtual (na transmissão dos referidos documentos, inserindo-os em sistema da Administração
Militar)], para a consecução dos delitos (consoante especificado na Denúncia).
Ambas as condutas, componentes da tese acusatória, se exauriram, de per si,
integralmente.
As elementares típicas, alusivas aos crimes descritos nos arts. 312 e 315, ambos
do CPM, encontram-se atendidas, pois, dolosa e deliberadamente, as condutas foram
perpetradas. O agente estava cônscio de sua condição de réu em Processo-crime perante a
Justiça estadual paulista. Assim, as falsidades retratadas, de maneira autônoma, foram
consumadas, perante a Administração Militar.
A autoria e a materialidade estão efetivamente demonstradas. A culpabilidade
do agente encontra-se delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Assim, a pretensão absolutória não deve prosperar. Nessa parcela, justifica-se a
manutenção da Sentença atacada, no tocante ao crime capitulado no art. 312 do CPM.
Noutro vértice, o Apelo Ministerial deve ser atendido para agregar, na Decisão,
a condenação do réu pela prática do crime de uso de documento falso.
A título de comparação, para melhor situar a temática, a presente situação ilícita
difere daquela em que o falsum se consuma na obtenção da vantagem caracterizadora do
estelionato (nos moldes costumeiramente examinados pelo Tribunal).
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Princípio da Consunção carreia aspectos latentes para a presente análise, os
quais, entretanto, confirmam a caracterização de crimes distintos (arts. 312 e 315, ambos do
CPM).
Na “quaestio”, ambos os ilícitos são merecedores de punibilidade
individualizada, ou seja, cada qual no seu “quadrante”, em consonância com a norma penal
aplicável. Ainda, em observância à orientação legal, os critérios relativos ao concurso de
crimes terão plena incidência.
Acerca do aludido Princípio, retratado numa hipotética “simbiose” (relação)
entre crime-meio e crime-fim, a elucidativa lição de Cézar Roberto Bitencourt
1 discorre que a
norma definidora de um crime se revela meio imprescindível ou caminho natural de
preparação ou execução de outro crime. Assim, a aplicação do referido postulado tem ensejo
quando o fato tipificado em dada norma é contido em outra mais abrangente, aplicando-se,
alfim, somente esta última, no tocante ao desfecho punitivo.
Desse modo, com apoio na doutrina, conclui-se que o Princípio da Consunção
deve incidir em dado contexto fático específico (minus e plus). Ou seja, quando os critérios
de compatibilidade entre os ilícitos possibilitem a caracterização da via de passagem entre
ambos (relação peculiar entre continente e conteúdo), em consonância com a dogmática
jurídica (punitiva), evidenciando, como resultado, a necessária absorção.
Corroborando, a jurisprudência emanada do STF indica as diretrizes de âmbito
geral acerca da incidência do Princípio da Consunção:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Princípio da consunção. Alegação de
que o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP) constitui
exaurimento para o crime ambiental tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, c/c o §4º, inciso I, da
Lei nº 9.605/98. Não ocorrência. Tipos penais que atingem bens jurídicos tutelados
absolutamente diversos. Precedentes. Doutrina. Insubsistência da tese de que o crime de
falsificação praticado seria preparatório ou meio necessário para a prática do crime
ambiental. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental
que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida
incompatível com a via eleita. Agravo regimental não provido. 1. O princípio da consunção é
aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio
necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais
abrangente. 2. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar
que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorva a conduta menos grave
(crime-meio). 3. Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada
encontra óbice tanto no fato de o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º,
inciso III, do CP) praticado pelo paciente não ter sido meio necessário nem fase para a
consecução do crime ambiental (art. 29, § 1º, inciso III, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.605/98)
quanto no fato de que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados
absolutamente diversos. 4. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao
crime ambiental que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas,
medida incompatível com a via eleita. 5. Agravo regimental não provido.”. (STF. HC nº
206.831 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator Ministro Dias Toffoli. Julg.:
6.12.2021. Public.: DJe de 15.3.2022.) (Grifo nosso.)
No processo em tela, identifica-se que o agente, mediante modalidades
singulares (diversas), perpetrou falsidades ofensivas à ordem administrativa militar.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a meta fosse única (obtenção do CR), as condutas empreendidas são
perfeitamente distinguíveis (pois os meios foram distintos). Nesse diapasão, os núcleos
típicos infringidos têm as suas particularidades, consoante as tipologias diferenciadas.
Noutras palavras, as condutas foram episodicamente distintas. Todavia, há
circunstancial entrelaçamento dos meios (imiscuindo-os, mesclando-os), se focada apenas a
finalidade em comum. Mas, essa casual confusão resta dirimida diante da análise contextual
do caso concreto.
No panorama vislumbrado, mostra-se inconcebível incorrer no equívoco de
tomar a ação delitiva como conduta única, numa hipotética conjectura, porventura explorada
alhures.
Ademais, inexiste a fortuita interdependência entre as condutas perpetradas.
Trata-se de crimes reputados autônomos, pois consumados sem qualquer vínculo de
dependência ou de subordinação entre eles. Para além, há nitidez na identificação do dolo do
agente, específico para cada ilícito praticado.
Invariavelmente, o “pano de fundo” (“fato jurídico”) é único, o qual remete à
existência de Processo-crime oriundo da Justiça comum paulista (Processo nº 0044464-
63.2009.8.26.0562 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, distribuído em 11.11.2009).
Esse dado relevante, relativo à situação jurídica pessoal do agente, representa o fato
desconsiderado, “inspirador da falsidade”, para a deflagração das práticas ilícitas. Nessa base,
ele contém o elemento indutor dos 2 (dois) crimes imputados ao réu.
Consoante os meios (ilícitos) empregados, foram implementados esforços para,
de um lado, falsear a verdade (ocultando informação crucial) sobre fato juridicamente
importante, em documento ideologicamente desvirtuado (Declaração de Idoneidade),
atentando contra a Administração Castrense. Noutro vértice, o réu apresentou documento
materialmente falsificado (certidão “negativa” de antecedentes criminais), carreando
informações inverídicas.
Portanto, emana dessa análise que a caracterização do crime de falsidade
ideológica contextualizado independe do documento forjado, configurador do outro delito
(uso de documento falso), também imputado ao réu. O sentido reverso (vice-versa) dessa
premissa, perfeitamente também se estabelece.
Assim, no caso em tela, temos a consecução de 2 (dois) crimes, inerentes à
falsidade, praticados pelo agente, em concurso material.
Para além, no tocante à análise de bens jurídicos afetados, depreende-se que a
falsidade perpetrada contra a Administração Militar, nesse episódio, impôs significativo
prejuízo à fé pública. Nessa base, não obstante os valores infringidos, está consolidado na
jurisprudência
2 ser desnecessário o resultado naturalístico para a caracterização da falsidade
material ou elemento subjetivo específico.
Outrossim, ambas as condutas são igualmente puníveis, consoante os cânones
legais. Dessa forma, justifica-se a condenação na dimensão exposta na persecução penal, ou
seja, em consonância com o Recurso Ministerial.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outra sorte, como já afirmado, o Recurso defensivo não deve ser provido.
7.1. A Dosimetria da pena.
Diante das circunstâncias que orbitaram os fatos, consoante o arcabouço de
provas carreado aos autos, há embasamento para a condenação do réu, também, como incurso
no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM.
Na tônica do presente recurso, registre-se que a condenação relativa ao crime de
falsidade ideológica, consoante especificado na Sentença “a quo”, persiste, na íntegra.
Nessa perspectiva, passando à dosimetria, consideram-se as circunstâncias
judiciais que recaem nesta fase inicial do cálculo, sendo arroladas desfavoravelmente, a
ousadia e a perspicácia, na consumação do ilícito, fatores indicadores da intensidade do dolo;
a personalidade do réu, tendente à ilicitude, consoante os seus antecedentes criminais que
instruem o feito; e a gravidade do crime, porquanto se destinava à obtenção de Certificado de
Registro de arma de fogo.
Assim, apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis potencialmente
influenciadoras nesta fase do cálculo, por adoção de critérios de política criminal, fixo a
pena-base no mínimo legal [projetada em 2 (dois) anos de reclusão – art. 315, c/c o art. 311,
ambos do CPM], considerando a natureza pública do documento caracterizador do ilícito
(Certidão de Antecedentes Criminais). Dessa forma, a pena-base fica estabelecida em 2 (dois)
anos de reclusão.
Na segunda fase, inexiste circunstância agravante e/ou atenuante para incidir
no cálculo.
Na terceira fase, ausentes as causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Portanto, a conclusão da presente dosimetria aponta para a sanção de 2 (dois)
anos de reclusão.
Em consequência, inaugura-se a unificação de penas, consoante os parâmetros
do vigente art. 79 do CPM. Assim, deve ser computada a condenação estabelecida em sede da
Sentença “a quo” – 1 (um) ano de reclusão – por incursão no art. 312 do CPM. Como
resultante, a sanção unificada alcança o patamar de 3 (três) anos de reclusão.
Diante do montante da reprimenda unificada, restam desatendidos,
objetivamente, os parâmetros legais relativos ao sursis (art. 84, caput, do CPM). Em
decorrência, o réu não faz jus ao benefício. Como corolário, revoga-se a concessão do
referido beneplácito, nos termos estabelecidos na Sentença recorrida.
Outrossim, confere-se o direito ao recurso em liberdade e, ainda, à fixação do
regime prisional aberto, para o cumprimento da sanção [art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)]. Para além, ficam sob o
encargo do Juízo “a quo” as oportunas providências relativas à execução criminal, em
especial, no tocante à expedição da pertinente Carta de Guia.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos, de negar
provimento ao Apelo defensivo por ausência de amparo legal, e de dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, mantendo a condenação imposta ao civil RICARDO BLANCO DE
MOURA no âmbito da Sentença questionada, por incursão no art. 312 do CPM, condená-lo,
também, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em concurso de crimes (art. 79 do CPM), como
incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, tendo por consectário a reprimenda
unificada de 3 (três) anos de reclusão. Outrossim, de revogar a concessão do sursis, nos
termos especificados na Decisão recorrida, por desatendimento aos parâmetros legais
relativos ao benefício, de manter o direito de recorrer em liberdade e de fixar o regime
prisional aberto para o cumprimento da sanção.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360327v4 e do código CRC a30e8a62.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/4/2024, às 23:44:49
1. BITENCOURT, Cézar Roberto. Coleção Tratado de direito penal volume 1 - 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020, pp. 573/576 (versão virtual).
2. Jurisprudência do STM: Apelação nº 7000345-53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 4.3.2021. Publicação: DJe de 15.4.2021.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360327 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000109-96.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RICARDO BLANCO DE MOURA
APELADO: OS MESMOS
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo Defensivo, por ausência de amparo legal. Contudo, divergi da maioria
dos Ministros desta Corte, votei para conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de reformar a Sentença recorrida e condenar
o Civil RICARDO BLANCO DE MOURA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 312 e art. 315, c/c o art. 79, tudo do Código Penal Militar, estabelecendo o regime
inicialmente aberto para cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e com
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à
exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual
Castrense, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída do Civil RICARDO BLANCO DE MOURA contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 22 de novembro de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica), a ser cumprida no
regime prisional aberto e o direito de apelar em liberdade e com benefício do sursis.
Destaca-se, ainda, que o Apelante foi absolvido no tocante ao crime previsto no
art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões Recursais, a Ministério Público Militar requer a condenação do
Acusado por ambas as condutas criminosas constantes da Denúncia. Entende que os crimes
foram perpetrados em contextos distintos de prova material, portanto, mediante documentos
diversos. Assim, sustenta que o Acusado incorreu no crime de falsidade ideológica
relacionado à Declaração de Idoneidade, na qual havia informação inverídica, e no crime de
uso de documento falso no tocante à certidão de antecedentes criminais nº 9248429, da
Justiça Estadual de São Paulo. Dessa maneira, o agente teria incorrido em concurso material
de crimes, na forma do art. 79 do CPM (evento 1, RAZAPELCRIM4).
A Defesa do Civil RICARDO BLANCO DE MOURA também apresentou
Recurso de Apelação, pugnando, em suas Razões Recursais, pela absolvição do Acusado nos
termos do art. 439, alínea “c” ou “e”, do Código de Processo Penal, argumentando sobre a
completa fragilidade das provas apresentadas, as quais não têm o condão de proporcionar ao
magistrado um juízo de certeza. (evento 1, RAZAPELCRIM5).
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos fatos, em síntese, narra a Denúncia que o Acusado, Civil RICARDO
BLANCO DE MOURA, teria apresentado uma certidão de distribuições de ações criminais
datada de 31 de maio de 2021 ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª
Região Militar (SFPC/2), alegando ser do Tribunal de Justiça de São Paulo, para obter um
Certificado de Registro de Arma de Fogo. Tal certidão indicava não haver processos
criminais contra ele. No entanto, durante uma auditoria no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados, um militar descobriu que o documento fornecido pelo Acusado por
meio do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro
(SisGCorp) diferia da certidão encontrada no site oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A certidão verdadeira mostrava que o Acusado estava envolvido em um processo criminal
desde 2009 na 4ª Vara Criminal de Santos/SP.
O Acusado admitiu que um indivíduo chamado ALBERTO foi responsável por
falsificar o documento e inseri-lo no sistema SisGCorp. No entanto, o Acusado não
apresentou uma procuração que concedesse poderes ao Sr. ALBERTO, nem comprovou ter
pago pelos serviços. Portanto, não foi comprovado que o Sr. ALBERTO foi, de fato
contratado para agir em nome do Acusado.
Assim, segundo o Ministério Público Militar, o Acusado, ao apresentar uma
certidão falsa para a Administração Militar com o intuito de alterar a verdade sobre um fato
juridicamente relevante, cometeu o crime de uso de documento falso, conforme o art. 315 do
Código Penal Militar. Da mesma forma, ao assinar a Declaração de Idoneidade em 14 de
junho de 2021, declarando, sob pena de lei, que não tinha processos criminais ou inquéritos
policiais em seu nome, sabendo que era réu em um processo penal desde 2009, o Acusado
cometeu o crime de falsidade ideológica, conforme o art. 312 do Código Penal Militar.
Contudo, o Acusado foi absolvido no tocante ao crime previsto no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar (APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002/SP, evento 1, DENUNCIA1).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas, enquanto a Defesa
solicitou o depoimento de duas testemunhas. Contudo, apenas o Sr. EDUARDO ABÍLIO DE
OLIVEIRA prestou seu depoimento, declarando que o Acusado desfruta de boa reputação
social (APM nº 7000075-95.2022.7.02.0002/SP, evento 22, 40 a 45).
O Civil RICARDO BLANCO DE MOURA (Acusado), afirmou, durante o
interrogatório, que já havia sido processado por tráfico de drogas anteriormente e que o
processo estava em andamento na última instância, em Brasília/DF. Relatou que, enquanto
estava no clube de tiro, foi apresentado a um suposto despachante para obter o porte de arma.
Durante a conversa, informou ao despachante sobre o processo em Brasília e que estava
aguardando uma resolução. Pontuou que o despachante assegurou que conseguiria acessar o
processo e que se encontrariam posteriormente. Após esse encontro, o despachante explicou
que, como o processo ainda não havia sido encerrado, seria tranquilo obter o porte de arma,
mas alertou que qualquer alteração no processo poderia complicar a obtenção. O despachante
perguntou se o Réu tinha o "gov.br", ao que respondeu afirmativamente e forneceu o acesso.
Asseverou que todo o processo foi conduzido por meio do "gov.br".
Enfatizou que nunca viu a certidão falsificada, mas confirmou que assinou a
Declaração de Idoneidade, sem prestar muita atenção ao conteúdo escrito, pois o Sr.
ALBERTO lhe garantiu que não haveria problemas. Disse que perdeu contato com o
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despachante entre junho e agosto de 2021 e só tomou conhecimento do processo em
novembro do ano passado.
Esclareceu que nunca apresentou qualquer certidão diretamente à
Administração Militar para solicitar o Certificado de Registro, pois todo o procedimento foi
conduzido pelo despachante. Detalhou que pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao
despachante, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) adiantados, quando entregou seu RG, CPF e
comprovante de residência. Quanto aos R$ 2.000,00 (dois mil reais) restantes, não se
recordava se pagou em duas parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) ou em um único pagamento.
Explicou que a contratação do despachante ocorreu no Clube de Tiro CTA, em
Praia Grande/SP, pois oferecia uma estrutura superior aos clubes de tiro de Santos/SP, onde
reside. Afirmou que procurou pelo Sr. ALBERTO, mas nunca teve retorno. Forneceu o
número de telefone do despachante ALBERTO como (13) 99672-0876.
Destacou que assinou apenas a Declaração de Idoneidade, sem prestar muita
atenção ao conteúdo escrito, pois o papel foi trazido pelo despachante e assinado por ele.
Afirmou que não tinha conhecimento sobre a legislação referente à aquisição de porte de
armas. Enfatizou que nunca enviou qualquer documento, de forma digital, durante o processo
de solicitação do Certificado de Registro, pois todo o procedimento foi conduzido pelo
suposto despachante, Sr. ALBERTO ( APM nº: 7000075-95.2022.7.02.0002/SP, evento 40 a
45).
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurado de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
O Apelante, Civil RICARDO BLANCO DE MOURA, foi denunciado pela
prática do crime de uso de documento falso e de falsidade ideológica, previstos,
respectivamente, nos arts. 315 e 312, ambos do Código Penal Militar.
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante e descrita no art. 315 do Código Penal
Militar, estabelece que:
Uso de documento falso
“Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”
O delito está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos
crimes contra a Administração Militar. No caso em apreço, a falsidade é material, e não
ideológica.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento
falso. O delito se consuma apenas com a simples utilização do documento comprovadamente
falsificado.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
usar o documento falso.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação à conduta ilícita descrita no art. 312 do CPM, vejamos a descrição
típica:
Falsidade ideológica
“Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.”
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, bem assim, no momento em que o agente insere em um
documento declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
De acordo com o acervo probatório, a materialidade do delito de uso de
documento falso está devidamente demonstrada e pode ser confirmada pela Certidão Estadual
de Distribuições Criminais nº 9248429, datada de 31 de maio de 2021, referente ao Apelante.
Essa certidão indica a inexistência de registros em desfavor dele na Justiça Estadual Paulista
(IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002/SP, evento 1, Doc. 1, fl. 9 e Evento 2, fl. 46). No
entanto, também consta, referente ao Apelante, outra Certidão Estadual de Distribuições
Criminais nº 9248429, de mesma data, que aponta registros contra ele na Justiça Estadual
Paulista, no Foro de Santos, 4ª Vara Criminal ( IPM nº 7000032-61.2022.7.02.0002/SP, evento
1 , Evento 1, Doc. 1, fls. 10/11). Essa discrepância evidencia a apresentação de uma certidão
falsificada, o que corrobora os fatos narrados na Denúncia.
Consta, ainda, nos autos, a Declaração de Idoneidade subscrita pelo Apelante
em 14 de junho de 2021. Nela, o Apelante declara, sob as sanções previstas em lei, que não
estava sujeito a processo criminal e/ou Inquérito Policial, apesar de ter ciência de que era
parte demandada em Ação Penal. Tudo com o propósito de modificar a verdade acerca de um
fato juridicamente relevante. Essa declaração foi utilizada para instruir o processo perante o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar. ( IPM nº 7000032-
61.2022.7.02.0002/SP, evento 1, Doc. 2, fl. 12).
Quanto à autoria do crime de uso de documento falso, o Apelante, em Juízo,
afirmou o seguinte:
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

" Nunca apresentei nenhuma certidão perante a Administração Militar para o Certificado de
Registro, todo o procedimento foi feito pelo despachante, Sr. Alberto. Paguei para o
despachante o valor de R$ 4.000,00, sendo pago R$ 2.000,00 quando entreguei para ele meu
RG, CPF e Comprovante de residência, e posteriormente, não me recordo se paguei 2 vezes
R$ 1.000,00 ou se paguei direto os R$ 2.000,00 faltantes.”(APM nº 7000075-
95.2022.7.02.0002/SP, evento 45, VIDEO3).
Observa-se que o Apelante imputou a um terceiro, no caso, o suposto
despachante Sr. ALBERTO, a ação de ter apresentado documento falsificado perante a
Administração Militar. No entanto, não apresentou aos autos qualquer elemento que
evidenciasse o vínculo com o mencionado despachante, como, por exemplo, algum tipo de
procuração outorgando poderes a ele ou um comprovante de pagamento pelos serviços
prestados.
Adicionalmente, o Apelante alegou ter cedido sua senha do Sistema "gov.br" ao
Sr. ALBERTO, assumindo, em seu nome, o risco dessa empreitada delitiva.
Dessa forma, não restou comprovado que o Sr. ALBERTO de fato existe e que
ele tenha sido contratado para atuar em nome do Apelante. Considerando que essa alegação
partiu do Apelante, é incumbência dele o ônus de comprovar a existência dessa relação
jurídica entre ele e o Sr. ALBERTO. Assim, ao atribuir a responsabilidade pela inserção do
documento falso a um terceiro, o Apelante assumiu para si o dever de demonstrar sua tese
defensiva, o que não ocorreu.
Com relação à imputação do delito de falsidade ideológica, o Apelante
confessou ter assinado a Declaração de Idoneidade, afirmando categoricamente em seu
interrogatório o seguinte:
“...o único papel que eu assinei foi a declaração de idoneidade, porém não me atentei ao
conteúdo escrito. O despachante trouxe o papel para eu assinar, eu assinei” (APM nº
7000075-95.2022.7.02.0002/SP, evento 45).
Dessa maneira, o Apelante, ciente de sua condição de parte demandada perante
a Justiça, ao firmar a mencionada Declaração, incluiu uma afirmação falsa com o intuito de
modificar a verdade acerca de um fato juridicamente relevante, atentando contra a
Administração Militar.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade tanto do delito
descrito no art. 312 quanto no do art. 315, ambos do CPM.
Nesse mote, em que pese o esforço defensivo ao alegar que a precariedade das
provas produzidas não é capaz de levar a um juízo de certeza do julgador, devendo o
Apelante ser absolvido, como já apontado, as evidências presentes nos autos demonstram, de
forma inquestionável, a responsabilidade e a intenção dolosa do Apelante, não deixando
margem para dúvidas de que ele agiu com o propósito de obter seu Certificado de Registro de
Porte de Arma, mantendo a Administração Militar em erro.
Desse modo, a condenação do Apelante, por ambas as condutas, encontra forte
respaldo no conjunto de provas apresentado nos autos, como já salientado, seja por meio das
evidências documentais, seja pela confissão do Réu.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face de todo exposto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade
e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, não há outra medida a ser
adotada que não seja a reforma da Sentença na parte em que absolveu o Civil RICARDO
BLANCO DE MOURA, para, assim como requer o Ministério Público Militar, condená-lo
também como incurso no art. 315, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar.
Assim, passo à dosimetria da pena. Aplicando-se o critério trifásico, observam-
se, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar.
Nesse ponto é interessante esclarecer que o documento público é aquele
elaborado na forma prevista em lei, por funcionário público no exercício de suas atribuições,
observado as formalidades condicionantes de sua eficácia jurídica no país. O documento
particular é aquele que não é enquadrado como documento público, mas que, para
caracterizar a falsificação prevista no art. 311 do CPM, em ambos os casos, sua alteração
atente contra a administração ou o serviço militar.
1. Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM):
Considerando que as circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, não
foram desfavoráveis ao Acusado, e por se tratar de documento particular, fixo a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, a qual torna-se definitiva em razão da ausência
de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de
diminuição.
2. Uso de documento falso (art. 315 do CPM):
Considerando que as circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, não
foram desfavoráveis ao Acusado, e por se tratar de documento particular, fixo a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, a qual torna-se definitiva em razão da ausência
de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de
diminuição.
3. Unificação das Penas:
Nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, considerando a existência de um
concurso homogêneo de crimes, em razão dos crimes imputados ao Acusado possuírem a
mesma pena privativa de liberdade (reclusão), acolhe-se o sistema do cúmulo material, no
qual a pena final é a soma de todos os crimes, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para cumprimento da pena, de
acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Concede-se ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de
comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art.
611 do Diploma Processual Castrense.
Concedo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa e de conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar o
Civil RICARDO BLANCO DE MOURA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 312 e art. 315, c/c o art. 79, tudo do Código Penal Militar, com o regime inicialmente
aberto para cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua
alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da
Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360156v17 e do código CRC 1117da6a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 16:55:19
7000109-96.2023.7.00.0000
40001360156 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR